Tribunal: TCU
Processo: 014.246/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8803/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de José Mauro de Oliveira Filho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2005; Considerando que o exame técnico desta tomada de contas especial evidenciou o transcurso de mais de dez anos da última notificação recebida pelo responsável, circunstância que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 29) ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 014.246/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Mauro de Oliveira Filho (XXX.284.825-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Queimadas - BA. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.